Tribunal: TJBA
Processo: 8024764-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024764-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANTONIO SACRAMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
HEIDER SUZART DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AFRONTA À TESE FIRMADA NA ADI 7.265/STF. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE VINCULANTE AO CASO CONCRETO. HOME CARE. CUSTEIO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO ÀS ASTREINTES. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024764-88.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante Hapvida Assistência Médica LTDA. e como agravado Antônio Sacramento Santos.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA.

Presidente

DES. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador(a) de Justiça